Tribunal: TJSP
Processo: 2212280-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Indenização por venda de vaga de garagem com área menor do que prometida – Insurgência contra decisão que não acolheu pedido de pronúncia de decadência – Pretensão a indenização que não se confunde com o direito potestativo ao abatimento do preço (CC 501) – Analogia com diferenciação jurisprudencial entre direito potestativo e pretensão indenizatória

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Indenização por venda de vaga de garagem com área menor do que prometida – Insurgência contra decisão que não acolheu pedido de pronúncia de decadência – Pretensão a indenização que não se confunde com o direito potestativo ao abatimento do preço (CC 501) – Analogia com diferenciação jurisprudencial entre direito potestativo e pretensão indenizatória decorrentes de vício do produto (CDC 20 cc 26) – Prescrição decenal estabelecida no art. 205 do CC – Recurso improvido.